Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-32.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença (ID 60940900) que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante como incurso nas penas do artigo 42, incisos I e III, da Lei das Contravenções Penais, à reprimenda de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples a ser cumprida no regime inicial aberto. Em que pese a reincidência do sentenciado, houve a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções.
2. Recurso próprio e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 60940922 e 60940924).
3. Em suas razões recursais, a defesa suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa pois as supostas vítimas não teriam comprovado o seu domicílio no enderenço indicado, não havendo qualquer prova quanto à residência dos comunicantes. Afirma que o local denunciado como local de locação é objeto em ação de inventário e é utilizado por todos os herdeiros e meeiros, não sendo se restringido a sua administração ao recorrente. Argumenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, devendo, portanto, figurar o espólio do sr. O. F. D. S., que é o real proprietário do imóvel. Menciona que o imóvel é administrado por todos os herdeiros, não somente o denunciado. Alega que nas datas apontadas o imóvel esteve locado somente entre os dias 08 a 10/07/2023 (casamento) e 17 e 18 de junho de 2023 (casamento). Diz que nenhum dos eventos mencionados teve a presença de carro com som automotivo ou de motociclistas no local, sendo evento de família. Defende que os Comunicantes, apesar de afirmarem que são constantemente perturbados em seu sossego, não acostaram nenhuma prova (fotos, vídeos, afins). Aduz que o mero depoimento das testemunhas é prova frágil, não podendo ser utilizado como a única prova a embasar uma condenação, exatamente pela sua falibilidade. Expõe que nenhuma das vítimas afirmou ter se dirigido ao local para confirmar que o barulho advinha da chácara do acusado, tomando somente como afirmação. Ressalta que nenhuma vítima afirmou ter realizado ligações para o 190, afim de solicitar que a PMDF (que possui fé pública), averiguasse ou solicitasse que fosse cessada a (suposta) perturbação.
4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60940927), nas quais o Ministério Público defende que a versão do apelante se mostra isolada no presente caso, pois, em que pese tenha alegado que não teria alugado a chácara para eventos que produzissem o barulho que perturbou a tranquilidade dos vizinhos, as três vítimas confirmaram a ocorrência do delito, de modo que a prova testemunhal colhida em juízo está de acordo com os elementos de prova colhidos na delegacia, haja vista que, além dos depoentes ouvidos em juízo, cinco outras vítimas compareceram para registrar a ocorrência policial contra o apelante, tendo todas elas ratificado a versão dos fatos narrada na denúncia.
5. Parecer ministerial no ID. 61587840 pelo não conhecimento do recurso, em razão de a Apelação Criminal ter sido interposta sem a apresentação de suas razões e pedidos.
6. Em que se pese o art. 600, §4o, do CPP, de fato, não se aplique ao microssistema dos juizados especiais, verifica-se que no presente caso as razões foram apresentadas somente um dia após a interposição do recurso de apelação, de modo que foram apresentadas de forma tempestiva. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
7. Nesse sentido: (...) IV. Não se aplica o artigo 600, § 4o do Código de Processo Penal no âmbito dos juizados especiais, sendo que o termo a quo da contagem do prazo recursal é a data da intimação da sentença, cujo lapso temporal não conta com fator suspensivo ou interruptivo, direta ou indiretamente, sobretudo para fins de fracionamento de atos processuais, a exemplo da interposição num dia e juntada das razões em outro mês. Quando muito, poderia se admitir esse fracionamento, em eventual falta de observância à preclusão consumativa, se dois atos tivessem ocorrido dentro do limite recursal de dez dias, o que não ocorreu nos autos. (...) (Acórdão 1729969, 07057428020208070005, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, pois se trata de ação pública incondicionada e a denúncia apresentada pelo Ministério Público é regular nos termos do art. 41, do CPP.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada pois a presente Ação busca averiguar a responsabilidade penal do sentenciado acerca de alegada perturbação do sossego alheio em razão de promoção de eventos com utilização de som em volume excessivo, sendo indiferente para a referida responsabilidade a propriedade do imóvel na qual os referidos eventos são em tese realizados.
10. Narra a denúncia (ID 60940844) que “entre 06/06/2023 e 16/07/2023, na Chácara Villa dos Ipês no 13, Capãozinho II, Setor Maranata, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, perturbou o sossego de seus vizinhos, abusando de instrumentos sonoros/sinais acústicos. Apurou-se que o denunciado reiteradamente promove eventos que turbam o descanso dos vizinhos, usando som em volume excessivo e ruídos veiculares em horários de repouso. Os eventos contam com múltiplos participantes, são abertos ao público e são realizados com som automotivo e barulho em alto volume de escapamentos de motocicleta. Em assim agindo, o denunciado está incurso no artigo 42, I e III, da Lei de Contravenções Penais (...).
11. "5. A tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando o convívio social harmonioso." (Acórdão 1756539, 07046370920228070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 23/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Em análise detida dos autos, observa-se que a autoria e a materialidade não restaram absolutamente comprovadas, pois os depoimentos judiciais não atestam os fatos narrados na denúncia. Isso porque as narrativas das vítimas indiretas foram no sentido de que o recorrente costumava fazer eventos e festas, nos quais havia utilização de som e barulhos automotivos que lhes perturbavam o sossego, sem que houvesse descrição acerca dos fatos narrados na denúncia.
13. Confira-se: a) vítima A. T. B.: “era o som muito alto (...), entre 2 e 3 horas da manhã (...) [a chácara] do C. incomodava o som é alto (...); a gente quis ir porque estava incomodando o barulho; até a janela tremia muito (...) o grave era muito alto”; vítima M. M. D. S. M.: “agora não, agora já faz tempo (...) ele passava muita música muito alta, aí começava umas 20 hrs e ia até 05 horas da manhã, mas agora não (...) melhorou bastante; c) vítima A. F. D. J.: (...) agora deu uma melhorada; antes era demais, todo final de semana, sexta, sábado e domingo, não deixava ninguém dormir não (...); era de dia e de noite, ele aluga para sexta, sábado e domingo (...) som automotivo (IDs 60940889 , 60940890 e 60940891).
14. Não há, desse modo, nos referidos depoimentos individualização das datas em que as alegadas condutas teriam ocorrido. Desse modo, a prova testemunhal produzida é demasiadamente genérica, sendo insuficiente para comprovar as condutas descritas no modo e datas conforme a denúncia oferecida pelo órgão ministerial.
15. Assim, diante da ausência de comprovação da autoria e materialidade da contravenção penal, a reforma da sentença é medida que se impõe.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença recorrida a fim de absolver o recorrente da contravenção penal objeto dos autos, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.